Tribunal: TJDFT
Processo: 0797977-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o DER/DF, como responsável principal e o Distrito Federal, como subsidiário, para pagar o valor de R$ 7.503,00 (sete mil, quinhentos e três reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Sem pagamento de custas ante a isenção legal (Decreto-Lei no 500/1969)
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por dano material. Narrou que, em 23/10/2024, conduzia seu veículo Hyundai i30 pela EPNB, sentido Samambaia, quando colidiu com um buraco de grandes proporções, sem qualquer sinalização, o que resultou em avarias em componentes mecânicos (amortecedor, balança e pneu). Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 7.500,00, conforme orçamento apresentado, e danos morais de R$ 20.740,00.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, ao argumento de que a manutenção das vias públicas é atribuição da NOVACAP, empresa pública dotada de personalidade jurídica própria, sem responsabilidade subsidiária do ente federado. No mérito, alegaram que a responsabilidade civil do Estado, em hipóteses de ato omissivo, é subjetiva, regida pela teoria da culpa administrativa, exigindo prova da culpa, do dano e do nexo causal. Sustentaram que o autor não comprovou que o acidente decorreu de buraco existente na pista nem que o local é administrado pelo DER/DF ou pelo Distrito Federal, inexistindo, portanto, nexo causal. Aduziram, ainda, culpa exclusiva do condutor, que não observou o dever de cautela, violando o art. 28 do CTB, e requereram, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade do Distrito Federal para responder por danos causados por buraco em via pública, diante da atribuição de manutenção à NOVACAP; (ii) a responsabilidade do Estado pelo aludido dano; e (iii) a suficiência da prova produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações iniciais, em exame abstrato. Assim, tendo a parte autora atribuído aos recorrentes a responsabilidade pelos danos sofridos, resta configurada a legitimidade passiva “ad causam”, sendo matéria de mérito a análise do nexo de causalidade e dos demais requisitos da responsabilidade civil. Ademais, o Distrito Federal é o responsável final pela conservação e manutenção das vias públicas, não sendo afastada essa titularidade pela delegação de execução de obras à NOVACAP. Nesse sentido, os Acórdãos 1857958 (Segunda Turma Recursal, DJE 17/5/2024) e 1137218 (Terceira Turma Recursal, DJE 20/11/2018). Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva (CF, art. 37, §6o). No entanto, nos casos de omissão, a responsabilização passa a ser subjetiva. Nessa hipótese, para sua configuração, é necessária a demonstração do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço público, sem necessidade de prova de dolo ou culpa direta do agente, mas da omissão relevante.
8. No caso concreto, as provas constantes dos autos evidenciam que o dano ao veículo decorreu da falta de conservação da via pública, a qual apresentava buraco sem qualquer sinalização ou advertência, conforme se verifica das fotografias (IDs 77600660 a 77600663) e dos vídeos (IDs 77600666 a 77600668) anexados à inicial. Observa-se, nas referidas imagens, a presença de diversos veículos em situação semelhante, o que reforça a narrativa trazida pelo autor, evidenciando que a falha na prestação do serviço público não só maculou o patrimônio do autor, mas também de outros cidadãos. Cumpre ressaltar que o recorrente não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito alegado, evidenciando-se, assim, a omissão estatal apontada.
9. Configurada a falha do serviço público, comprovado o dano e o nexo causa, é devida a reparação civil dos recorrentes. Mantida a sentença que reconheceu o dever de indenizar pelos danos patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.